Tribunal: TJMT
Processo: 0003235-58.2017.8.11.0046
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003235-58.2017.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES CARDOSO GABRIEL - CPF: 017.253.031-83 (APELADO), JOAO CARLOS MARASSI - CPF: 690.073.061-20 (ADVOGADO), REDE RECORD DE TELEVISAO (APELANTE), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), SILSA GONCALVES DA SILVA MARASSI - CPF: 623.093.232-68 (ADVOGADO), TV PONTAL OESTE LTDA - ME - CNPJ: 16.701.145/0001-50 (APELANTE), REDE RECORD DE TELEVISAO (TERCEIRO INTERESSADO), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), TV PONTAL OESTE LTDA - ME - CNPJ: 16.701.145/0001-50 (APELADO), JOAO CARLOS MARASSI - CPF: 690.073.061-20 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES CARDOSO GABRIEL - CPF: 017.253.031-83 (APELANTE), SILSA GONCALVES DA SILVA MARASSI - CPF: 623.093.232-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 0003235-58.2017.8.11.0046 – Comodoro.

Apelantes
:
TV Pontal Oeste Ltda. e Maria de Lourdes Cardoso Gabriel.

Apelados
:
os mesmos

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MATÉRIA JORNALISTICA –

PUBLICAÇÃO DE IMAGEM DA VÍTIMA MENOR DE IDADE FERIDA, AGONIZANDO – EXTRAPOLAÇÃO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO -

DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE REPARAÇÃO –
QUANTUM

INDENIZATÓRIO – ADEQUADO

– RECURSO DA RÉ

E

APELO ADESIVO DESPROVIDOS.

O direito fundamental de liberdade de informação deixa de ser legítimo quando ultrapassa a narração e atinge diretamente o convencimento do seu público alvo com a informação tendenciosa e subliminar, ou quando expõe indevidamente o individuo, infringindo direitos personalíssimos

As imagens da vitima na cena do crime ferida, agonizando, sem o devido sombreamento configura extrapolação da liberdade de imprensa e violação aos direitos de personalidade da vitima e de seus familiares.

Na fixação do valor da indenização a esse título, deve-se levar em conta a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, bem como a repercussão do dano, além do necessário efeito pedagógico da indenização. Nesse âmbito, o quantum indenizatório deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e a segunda que o valor arbitrado não cause enriquecimento ilícito sem causa à parte lesada, evidenciados in casu
.

Recurso da ré e apelo adesivo, desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 0003235-58.2017.8.11.0046 – Comodoro.

Apelantes
:
TV Pontal Oeste Ltda. e Maria de Lourdes Cardoso Gabriel.

Apelados
:
os mesmos

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação cível e apelo adesivo interpostos sucessivamente por
TV Pontal Oeste Ltda
. e
Maria de Lourdes Cardoso

Gabriel
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Comodoro, que nos autos
da A
ção de Indenização por Uso Indevido de Imagens n.
0003235-58.2017.8.11.0046, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a ré em indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), acrescido de juros de mora, no percentual de 1% a.m, do evento danoso e correção monetária pelo INPC, assim também ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Inconformada, recorre a ré, ora apelante, sustentando o equivoco da decisão recorrida, sob o argumento de que as matérias veiculadas no canal de televisão possui

cunho jornalístico,

dentro do direito à informação e divulgação.

Segue, alegando que a autora não comprovou os fatos constitutivos do direito vindicado, pois não fora trazido aos autos o vídeo objeto da lide,

assim também não fora exposto o filho falecido da autora que teve a imagem do rosto desfocada, além disso as testemunhas eram amigas da autora.

Assenta a inexistência de má-fé da equipe de reportagem, que apenas repassou a noticia, sem ultrapassar os limites da informação.

Questiona, por fim, o valor do
quantum
indenizatório, que aduz ser desarrazoado e desproporcional, postulando pelo arbitramento equitativo, por se tratar de empresa de pequeno porte.

Por sua vez, a autora, apela adesivamente, apenas em relação ao valor arbitrado pelos danos morais, postulando pela sua majoração.

Contrarrazões pela autora no id n. 176779667, e pela ré no id n. 176779669.

É o relatório.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 0003235-58.2017.8.11.0046 – Comodoro.

Apelantes
:
TV Pontal Oeste Ltda. e Maria de Lourdes Cardoso Gabriel.

Apelados
:
os mesmos

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de indenização por uso indevido de imagens proposta por Maria de Lourdes Cardoso Gabriel, visando a condenação da Rede Record de Televisão (
TV Pontal Oeste Ltda.), ao ressarcimento dos danos extrapatrimoniais sofridos em razão da veiculação de imagens indevidas do seu filho R.C.S.

Cinge-se que a autora narra na inicial que seu filho, que à época dos fatos contava com 17 (dezessete) anos de idade, estava trabalhando no estabelecimento comercial denominado “Morcego Motos”, quando foi alvejado por arma de fogo, efetuado por pessoa indeterminada que tomou rumo ignorado.

Seguiu relatando que em razão do tamanho da cidade, diversas pessoas se dirigiram ao local, inclusive a empresa de televisão, a qual, sem qualquer receio divulgou a imagem do adolescente baleado agonizando no chão, publicando o vídeo em sua pagina na rede social “facebook” e no jornal local, cuja matéria jornalística extrapolou o dever de informação e foi disseminada entre terceiros, lhe causando, dor, sofrimento.

Diz que em razão de tais fatos, propôs a ação indenizatória para ser ressarcida pelos danos morais experimentados.

Decorrida a marcha processual, apresentada defesa, réplica, saneado o feito com o deferimento da prova oral, designou-se audiência de instrução onde foram inquiridas testemunhas e informante, seguindo-se pelas razões remissivas. Em seguida, o juiz
a q
uo proferiu sentença, julgando parcialmente procedente o pedido inicial para
condenar a empresa de televisão ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), acrescido de juros de moras, no percentual de 1% a.m, do evento danoso e correção monetária pelo INPC, assim também ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Não concordando com o édito judicial, recorrem ambos os litigantes. A autora, insurge-se contra o capitulo da sentença atinente ao valor fixado pelos danos morais, objetivando a sua majoração. Por sua vez, a ré, questiona a própria condenação, alegando o seu descabimento sob o argumento de que as matérias veiculadas no canal de televisão possui cunho jornalístico, dentro do direito à informação e divulgação, e que a noticia foi repassada, sem ultrapassar os limites da informação. Subsidiariamente, combate o
quantum
fixado pelos danos extrapatrimoniais, postulando pela sua minoração.

Cinge-se a controvérsia em analisar se a matéria veiculada na mídia pela ré, ao noticiar o homicídio do adolescente R.C.S., extrapolou os limites a informação a acarretar abalo à imagem da autora, mãe do falecido, a ensejar o dever de indenizar.

A liberdade de imprensa guarda relação direta com o dano sofrido em relação à honra e imagem daqueles que se veem lesados pelas informações prestadas. Nesta seara, o direito de informar deixa de ser legítimo quando ultrapassa a narração e atinge diretamente o convencimento do seu público alvo com a informação tendenciosa e subliminar, ou quando expõe indevidamente o individuo, infringindo direitos personalíssimos.

No caso em pauta, perscrutando os autos, ao que se verifica do conjunto fático-probatório produzido, notadamente a prova testemunhal colhida acerca da reportagem do fato veiculada em programa televisivo pela rede Record, vê-se que a
imagem do filho da autora,

vítima de homicídio,

foi exibida sem o devido respeito a direito personalíssimo do falecido, pois, exposta de forma indevida, exagerada e desnecessária, com foco no sofrimento da vitima alvejada por arma de fogo e caída em estado de agoniação, logo, explorando mais o sofrimento do
de cujus
do que a própria noticia a ser veiculada, função da atividade jornalística, fato que trouxe profundo sentimento de dor e tristeza aos familiares do jovem morto.

Deveras, a testemunha Paulino Moreira, ao ser inquirida relatou que quando chegou ao local dos fatos a vitima ainda estava viva, se debatendo, e que ainda não havia falecido, e que presenciou

a equipe de reportagem fazendo filmagens da vítima. Relatou que assistiu a reportagem e não havia desfoque no rosto da vitima, assinalando que dava para ver bem (id 176779651).

Eis as transcrições trazidas no édito sentencial:

“(...)
Quando eu cheguei lá, o menino ainda tava vivo, tava se batendo, não tinha morrido ainda não (...)”. Questiona sobre a matéria, respondeu “(...) Quando eu cheguei na hora lá, o menino tava filmando (...)”. Sobre a autorização de filmagem, esclareceu: “(...) O cara era da Record, mesmo (...). Sobre o desfoque no rosto da vitima, esclareceu: “(...) Não, dava para ver bem
(...)”

Por sua vez a informante Judivânia Araújo, relatou que quando chegou ao local dos fatos o filho da autora já havia falecido, mas que viu na filmagem nas redes sociais o rapaz vivo respirando, a barriga suspirando, os movimentos.

Afirmou que pela filmagem dava para identificar que se tratava do filho da autora, porque conhecia a vitima. Ressaltou que na reportagem não havia qualquer parte tremida na tela que desfocava o rosto da vítima, que conseguia identifica-la. (id 176779651).

Por derradeiro, a testemunha Lucilene Teixeira narrou que no dia dos fatos o rapaz (autor do homicídio) esteve na lanchonete onde a depoente trabalha, comprou um produto e logo e seguida saiu em direção à oficina onde trabalhava a vitima e efetuou os disparos. Disse que ao ouvir os tiros se dirigiu ao local e presenciou a vítima ferida e caída. Narrou que presenciou a equipe da televisão chegando ao local, que já chegaram filmando, e que a vitima ainda estava viva, se agonizando para morrer, que assistiu a reportagem e viu que se tratava da mesma pessoa

(id 176779651).

Logo, diante do cotejado, não há duvidas de que empresa de televisão ao veicular a matéria jornalística do homicídio do filho da autora, não se ateve apenas em noticiar o acontecimento, procedendo à exposição desnecessária do corpo da vítima, que sinala-se era menor de idade, caída ao chão gravemente ferido, sem qualquer cuidado de resguardar a imagem da pessoa falecida, muito menos dos entes familiares, extrapolando, assim, o direito de informação que embora constitucionalmente resguardado,

não pode se sobrepor à imagem daquele que perdeu o familiar, direito também que possui viés constitucional.

Deveras, não se questiona o direito de informação prestado por empresas jornalísticas, incluindo no rol de matérias veiculáveis os acidentes e crimes. Embora não seja censurável divulgar fotografias da cena do fato, com o condão de conscientizar as pessoas, é essencial que a liberdade de informação e expressão não invada o campo dos direitos de personalidade, como no caso.

A propósito, cito precedentes em casos análogos,
verbis
:

“ AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICAS NA INTERNET – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL – DIVULGAÇÃO DE IMAGEM COM O CORPO DA VÍTIMA ENTRE AS FERRAGENS – EXTRAPOLAÇÃO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO – INVASÃO DO DIREITO DE PRIVACIDADE DA PESSOA FALECIDA – ÉDITO CONDENATÓRIO MANTIDO – QUANTUM RAZOÁVEL – TERMO INICIAL DOS JUROS A CONTAR DO EVENTO DANOSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Quando a imagem de uma pessoa estiver sendo utilizada em sentido amplo e genérico, demonstrando que a finalidade principal não é a exploração econômica ou a sua identificação, mas apenas noticiar o acontecimento, não há violação ao direito de imagem.

2 -
No caso concreto, a exposição da foto do corpo da vítima de acidente de trânsito, ainda entre as ferragens, é fato extremamente chocante e que expôs, sem qualquer necessidade, a intimidade do falecido, desrespeitando a pessoa morta, a viúva e suas filhas.

3 – Na espécie, a Apelante não demonstrou qualquer situação que destoasse a conclusão da Juíza a quo quanto ao valor arbitrado a título de indenização por dano moral, no patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a ensejar a sua revisão.

4 - Aplica-se o Enunciado 54 da Sumula do STJ ao caso, máxime porque o dano decorreu de responsabilidade extracontratual.
(RAC n. 0007157-42.2014.8.11.0037, 2ª Câm. Dir. Privado, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, J. 28.07.21 - negritei)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
MATÉRIA VEICULADA EM SITE E REDE SOCIAL (FACEBOOK) – MATÉRIA JORNALÍSTICA QUE DEVE EXPOR A VERDADE DOS ACONTECIMENTOS, SEM EXAGEROS OU SENSACIONALISMO – DIVULGAÇÃO DA IMAGEM DO CORPO DA VÍTIMA LOGO APÓS O ACIDENTE, SEM AUTORIZAÇÃO DA FAMÍLIA – EVIDENTE ABUSO DE DIREITO
– RÉ QUE EXTRAPOLOU O ANIMUS NARRANDI – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESSARCIMENTO POR EMOLUMENTOS PAGOS POR ATA NOTARIAL LAVRADA POR OPÇÃO DA AUTORA PARA INSTRUIR A PETIÇÃO INICIAL - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
(TJSP; Apelação Cível 1018526-08.2020.8.26.0451 33ª Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luiz Eurico, J. 24.01.23)

Em relação ao dano moral
, não se olvide que a exposição da imagem do filho falecido da autora envolvida em evento trágico, retratando a dor,

agonizando até morrer é fato extremamente

desabonador e que expôs, sem qualquer necessidade, a figura do falecido, menosprezando a pessoa morta,

considerado ilícito a autorizar a

indenização por dano moral.

Nesse sentido, o arbitramento da indenização deve pautar-se em parâmetros razoáveis, atentando para a extensão do dano, as condições pessoais do ofensor e do ofendido, considerando, ainda, o caráter pedagógico e repressor da medida, sem que cause incentivo à prática desidiosa que os ensejou. A indenização do dano moral deve considerar as condições pessoais do ofendido (genitora) e do ofensor (empresa jornalística), a intensidade de dolo ou culpa e a gravidade dos efeitos, para que o resultado não seja insignificante, a estimular a prática do ato ilícito, nem tão elevado que cause o enriquecimento sem causa da vítima
.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) pelo dano moral é equânime considerando as particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, e está em consonância com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, admitidos nesta Corte para casos assemelhados.

Desprovido o apelo da ré, impõe-se a majoração da verba honoraria nesta instância recursal que fixo em 12%, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

Posto isso, conheço dos recursos e
lhes NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023